Tribunal: TJES
Processo: 5035092-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035092-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEQUESTRO RELÂMPAGO DO TITULAR DA CONTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS SOB AMEAÇA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido PICPAY, ora Recorrente, em face da sentença que o condenou solidariamente junto aos demais réus no pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como declara a inexistência de débitos relativos a contratos de empréstimos contraídos mediante ameaça. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial guerreado,
in verbis
: "

o Requerente foi vítima de um sequestro relâmpago e que os meliantes acessaram os aplicativos do PicPay e do Mercado Pago- para efetuar empréstimos em seu nome e transferir os valores recebidos via PIX para outras contas, além de pagarem títulos (contas) com os valores recebidos
". Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, há verossimilhança na alegação de que as transações foram realizadas por ordem de terceiros, que, mediante sequestro e ameaças, determinaram que o autor fizesse as transações, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, sendo realizadas diversas tentativas de transferência.

(3). Quanto à excludente de responsabilidade suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, realizado as transações, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando as circunstâncias e sequência temporal dos fatos narrados na demanda, nota-se que a movimentação ocorrida na data do sequestro narrado pelo Recorrido foge ao padrão de gastos do consumidor. Aliás, todas as circunstâncias eram suspeitas: a natureza, os valores, a quantidade, o horário e o tipo das transações indicavam que o autor estava sob coação. Não é usual contrair empréstimos de alta monta em plena madrugada para transferir valores e pagar contas de terceiros. A situação deveria levar o Recorrido a acionar medidas de segurança a fim de evitar o prosseguimento das transferências que resultaram em prejuízo ao Recorrido, o que, entretanto, não ocorreu.

(5). Nesse sentido, mesmo que os criminosos tenham obtido acesso à conta do Recorrido mediante uso das informações de segurança pertinentes (a partir da grave ameaça a que submetido o consumidor), ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, afigura-se acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
no que se refere à restituição do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como no que diz respeito à declaração de inexistência de débito oriunda dos empréstimos tomados sob grave ameaça e quanto aos danos morais arbitrados, não merecendo, por isso, qualquer reparo.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)